Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-19.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelante que não demonstrou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelante que não demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Apelação não provida, alterado de ofício o termo inicial da correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003687-19.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003687-19.2018.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim 1a Vara
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Voto no 12.188
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de
energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Oscilações na rede
elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de
causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço.
Hipótese de responsabilidade objetiva. Ré apelante que não
demonstrou efetivamente a existência de caso fortuito, força
maior ou culpa exclusiva do consumidor. Ônus probatório do
qual não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial
configurado. Apelação não provida, alterado de ofício o termo
inicial da correção monetária.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas 421/423
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Elektro
Redes S/A contra a r. sentença (fls. 295/299) proferida nos autos da AÇÃO
DE REGRESSO, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em
face da apelante, que julgou procedente a ação, para condenar a apelante
a pagar à apelada o valor de R$ 5.143,50 (cinco mil, cento e quarenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
três reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento da
ação e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15%
do valor atualizado da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
302/318), em síntese, que é possível neste momento a juntada de laudo
técnico, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Afirma que
no contrato de fornecimento de energia elétrica, o dever de indenizar tem
como premissa imprescindível a existência do nexo de causalidade. Afirma
que a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do liame
causal entre a conduta imputada à apelante e o resultado danoso. Aduz
que nem todo dano elétrico é originário de falha na prestação de serviço.
Aponta que não houve a observação de procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, o que lhe permitiria a apuração dos fatos
logo após o ocorrido, com a vistoria dos equipamentos danificados.
Argumenta que os laudos apresentados nos autos não oferecem absoluta
credibilidade,
revelando-se
insuficientes
para
fundamentar
a
responsabilidade da apelante. Sustenta que, ao se desfazer dos bens, a
apelada impediu o exercício do contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de poder testar os aparelhos. Afirma que no dia do sinistro não
houve interrupções, estando ausentes os requisitos necessários para
configurar sua responsabilidade civil. Sustenta que não há relação de
consumo entre as partes. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 329/371), alega a apelada,
em síntese, que o laudo trazido pela apelante foi elaborado por engenheiro
integrante de seu quadro de funcionários, não se tratando de documento
imparcial. Aduz que não é obrigatório o esgotamento da via
administrativa. Afirma que a Resolução Normativa no 414, de 09/09/2.010,
da ANEEL, regula os pedidos de ressarcimento de consumidores, sendo
suficiente o laudo de oficina, de maneira que, sub-rogada nos direitos do
segurado, também deve ser beneficiada por este tipo de laudo. Aponta que
o documento é contundente em determinar a causa direta e imediata para
o evento danoso ter ocorrido, notadamente o pico de tensão que ocasionou
a descarga de energia elétrica. Argumenta que não é possível culpar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado pelos danos, posto que estes são decorrentes dos picos de tensão
pelas oscilações de energia da rede elétrica da apelante, que possui
responsabilidade objetiva. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso dos autos. Pede
a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelante no imóvel segurado pela autora recorrida, a
danificar bens eletroeletrônicos. A apelada nega tenha a apelante preparado
a rede de distribuição com dispositivos de segurança, hábeis a impedir
distúrbio na tensão fornecida para as unidades consumidoras. Defende a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e alega responsabilidade
civil objetiva da apelante. Diante da sub-rogação nos direitos e ações do
contratante do seguro, Sr. Evando Erinaldo da Silva, a apelada pretende o
reembolso do valor total da indenização, R$ 5.143,50 (cinco mil, cento e
quarenta e três reais e cinquenta centavos).
Em contestação, a apelante alega impossibilidade
jurídica do pedido por ausência de comprovante de recibo assinado pelo
próprio punho do segurado. Nega requerimento administrativo, ou registro
de ocorrência na rede elétrica na data apontada. Aduz que a ocorrência de
raio corresponde a força maior, e nega relação de consumo.
A ação foi julgada procedente.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarga elétrica, foram demonstradas com os documentos juntados com a
petição inicial.
O laudo de análise de cada aparelho (página 39)
foi produzido por empresa especializada em consertos e sem relação com
as partes, a evidenciar imparcialidade. E de tais documentos extrai-se a
ocorrência de danos decorrentes de descarga elétrica, a demonstrar falha na
prestação do serviço pela apelante.
O laudo, embora produzido unilateralmente, não
foi específica e tecnicamente impugnado pela recorrente.
A credibilidade de tal documento não se abala,
uma vez encomendado na regulação do sinistro, atestado o dano, o nexo e
o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A alegação da apelante de não ocorrência de
oscilação na rede elétrica na data dos eventos não convence. A pesquisa em
sistema é insuficiente. O fato de não ter havido registro em seus sistemas
não pode ser levado em consideração, pois trata-se de prova
unilateralmente produzida, cuja contraprova é inviável à parte adversa.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento no endereço do imóvel segurado na data
dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização
de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu. Desnecessária a
dilação probatória.
A recorrente não comprovou a existência de
quaisquer excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior
por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro,
observado que a ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser classificada como hipótese de força maior, por ser risco inerente à
atividade.
A apelante não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, conforme dispõe o
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
bem como o pagamento da indenização securitária (página 42) patente a
responsabilidade da apelante.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
Os juros moratórios legais, incidem a partir da
citação, como determinado pelo juízo de origem. A correção monetária
incide desde o desembolso (página 42), contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissível a alteração de ofício do termo inicial
da correção monetária. Por tratar-se de matéria de ordem pública, descabe
cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
OFÍCIO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. (...) 3. A matéria relativa aos juros de mora
e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a
alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de
apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo
não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não
provido.” (Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da via
eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração de
ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240 rel. Des.
VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, alterado de ofício o termo inicial da correção monetária, e
elevados honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07789
Apelação no 1003687-19.2018.8.26.0363
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
1a Vara da Comarca de Mogi Morim
Magistrado: Dr. Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurado, em virtude de descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia em rede elétrica –
Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la
improcedente – Cabimento – Apelante que, se presentes os requisitos
necessários, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos
do art. 37, §6o, da CF – Apelada que não obteve êxito em comprovar o
nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo seu segurado e a
alegada descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do
CPC – Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da
apelada, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de
11/09/1.990), ante a ausência de hipossuficiência da apelada ou
verossimilhança de sua alegação – Responsabilidade civil da apelante
não configurada – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar
improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Elektro Redes S/A
contra a r. sentença (fls. 295/299) proferida nos autos da AÇÃO DE
REGRESSO, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face
da apelante, que julgou procedente a ação, para condenar a apelante a
pagar à apelada o valor de R$ 5.143,50 (cinco mil, cento e quarenta e três reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento da ação e de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência, houve a condenação
da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 302/318), em
síntese, que é possível neste momento a juntada de laudo técnico, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil. Afirma que no contrato de
fornecimento de energia elétrica, o dever de indenizar tem como premissa
imprescindível a existência do nexo de causalidade. Afirma que a
responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do liame causal entre a
conduta imputada à apelante e o resultado danoso. Aduz que nem todo dano
elétrico é originário de falha na prestação de serviço. Aponta que não houve a
observação de procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo, o
que lhe permitiria a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com a vistoria dos
equipamentos danificados. Argumenta que os laudos apresentados nos autos
não
oferecem
absoluta
credibilidade,
revelando-se
insuficientes
para
fundamentar a responsabilidade da apelante. Sustenta que, ao se desfazer dos
bens, a apelada impediu o exercício do contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de poder testar os aparelhos. Afirma que no dia do sinistro não
houve interrupções, estando ausentes os requisitos necessários para configurar
sua responsabilidade civil. Sustenta que não há relação de consumo entre as
partes. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 329/371), alega a apelada, em
síntese, que o laudo trazido pela apelante foi elaborado por engenheiro
integrante de seu quadro de funcionários, não se tratando de documento
imparcial. Aduz que não é obrigatório o esgotamento da via administrativa.
Afirma que a Resolução Normativa no 414, de 09/09/2.010, da ANEEL, regula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os pedidos de ressarcimento de consumidores, sendo suficiente o laudo de
oficina, de maneira que, sub-rogada nos direitos do segurado, também deve ser
beneficiada por este tipo de laudo. Aponta que o documento é contundente em
determinar a causa direta e imediata para o evento danoso ter ocorrido,
notadamente o pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.
Argumenta que não é possível culpar seu segurado pelos danos, posto que
estes são decorrentes dos picos de tensão pelas oscilações de energia da rede
elétrica da apelante, que possui responsabilidade objetiva. Aduz que o Código
de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao
caso dos autos. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelada, por meio da qual alega ter efetuado pagamento de indenização
ao seu segurado, em virtude de danos sofridos em equipamentos
elétricos residenciais, por conta de suposta descarga atmosférica que
provocou oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do
artigo 786 do Código Civil.
Destaco que a apelante presta serviço público, razão pela
qual, se presentes os requisitos necessários, responde de maneira objetiva
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de 1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem ao segurado em face da apelante, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que o segurado pode ser
enquadrado na condição de consumidor, enquanto a apelante na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com EVANDRO ERINALDO DA SILVA sendo informada pelo
segurado que em 19/02/2.017, devido à chuva, com incidência de raios, houve
oscilação de energia na rede, danificando diversos equipamentos
eletroeletrônicos (televisão, central de choque e câmeras do sistema de
segurança).
O laudo técnico produzido por empresa de assistência
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica (“LM Serviços e Monitoramento MG EIRELI - ME”), relativamente aos
danos experimentados pelo segurado, indica a ocorrência de avarias
provocadas por “descarga elétrica atmosférica” (fl. 39).
Dessa maneira, com base no mencionado laudo da
empresa de assistência técnica, a apelada arcou com a quantia total de R$
5.143,50 (cinco mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos),
pagamento devidamente comprovado nos autos (fl. 42).
Ora, em que pese a existência de laudo técnico, elaborado
por empresa de assistência técnica, é certo que este é documento produzido de
maneira unilateral, pela parte interessada, afastado do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não pode ser utilizado
para comprovar o nexo de causalidade entre a descarga atmosférica que
provocou oscilação de energia na rede elétrica da apelante e os danos sofridos
pelo segurado da apelada, ainda que a Resolução Normativa no 414, da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a
apresentação de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelada na produção da prova pericial, bem como a
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer houve reclamações a respeito da suposta descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica na região
residencial do segurado da apelada, conforme “prints” do sistema utilizado pela
apelante para tanto (fl. 311).
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(TJSP; Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Relator: Maria Cláudia Bedotti; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2.018;
Data
de
Registro:
29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelada e a suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelante, não ficou caracterizada a responsabilidade civil desta, sendo a
improcedência da ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para, julgar
improcedente a ação.
Diante da inversão do julgamento, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da causa (R$ 5.143,50 - valor não
corrigido), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação para, JULGAR IMPROCEDENTE a
ação. Diante da inversão do julgado, condeno a apelada ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C802
12
21
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10684E2E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003687-19.2018.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.